Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-80.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODNEI VIEIRA LASMAR - CPF: 992.090.716-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - CNPJ: 37.395.399/0001-67 (EMBARGANTE), MIGUEL ANGELO SAMPAIO CANCADO - CPF: 213.268.431-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CANCADO THOME - CPF: 000.416.033-97 (ADVOGADO), BRENNER BATISTA CHAGAS - CPF: 013.233.731-28 (ADVOGADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE POSTERIOR AO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por credora em face de Acórdão que acolheu Embargos de Declaração anteriormente opostos pelas Recuperandas, com efeitos infringentes, e negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradiçãopassível de ser corrigida por meio de Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no Acórdão embargado, pois o fato invocado pela Embargante, redesignação da Assembleia Geral de Credores para data posterior, ocorreu após o julgamento e, por essa razão, não integrava o contexto fático submetido à apreciação do Colegiado.

5. A contradição sanável por Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e sua conclusão, não se confundindo com alegada incompatibilidade entre a decisão e fatos supervenientes ao julgamento.

6. A pretensão deduzida revela inconformismo da parte com a solução adotada e busca rediscutir o mérito do Acórdão à luz de circunstância processual posterior, providência incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

7. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão prevista no artigo 1.022, inciso II, do CPC não se configura quando a parte pretende o exame de fato superveniente ocorrido após a prolação do Acórdão embargado. 2. A contradição apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna ao julgado, não abrangendo alegada incompatibilidade entre a decisão e acontecimentos posteriores ao julgamento.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. – Sicoob Unicentro BR
em virtude do Acórdão de Id.

367538898.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, com efeitos infringentes, reconheceu a omissão apontada, reformou o Acórdão anteriormente proferido e, em consequência, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, mantendo a decisão do Juiz singular que deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 29/04/2026 e 08/05/2026.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Afirma que a Assembleia Geral de Credores não foi realizada naquelas datas e foi redesignada para 07/07/2026, circunstância que, segundo sustenta, teria afastado a premissa fática que justificou a manutenção excepcional do período de blindagem.

Defende que a superveniência desse fato torna incompatível a conclusão adotada no Acórdão.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, e a reforma do Acórdão embargado, a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Embargante e, por conseguinte, indeferir a prorrogação do período de blindagem, com determinação de cessação imediata do período de blindagem, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos Embargos de Declaração (Id. 373771866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. – Sicoob Unicentro BR
em virtude do Acórdão de Id.

367538898.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas Recuperandas, com efeitos infringentes, reconheceu a omissão apontada, reformou o Acórdão anteriormente proferido e, em consequência, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, mantendo a decisão do Juiz singular que deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 29/04/2026 e 08/05/2026.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Afirma que a Assembleia Geral de Credores não foi realizada naquelas datas e foi redesignada para 07/07/2026, circunstância que, segundo sustenta, teria afastado a premissa fática que justificou a manutenção excepcional do período de blindagem.

Defende que a superveniência desse fato torna incompatível a conclusão adotada no Acórdão.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, e a reforma do Acórdão embargado, a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Embargante e, por conseguinte, indeferir a prorrogação do período de blindagem, com determinação de cessação imediata do período de blindagem, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O Acórdão embargado examinou precisamente a questão submetida à apreciação desta Câmara, consistente em verificar se a não realização da Assembleia Geral de Credores nas datas anteriormente previstas decorrera de circunstância imputável às Recuperandas ou de fato superveniente alheio à sua vontade. Após análise dos elementos constantes dos autos, concluiu-se que a substituição do Administrador Judicial às vésperas do conclave constituiu circunstância excepcional apta a justificar, naquele contexto, a manutenção da blindagem até a realização da Assembleia já redesignada.

O fato invocado pela Embargante, no sentido de que o Conclave não ocorreu na data e sua redesignação para 07/07/2026, é superveniente ao próprio julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente apreciados por esta Câmara.

Desse modo, não se pode imputar ao Acórdão omissão quanto a circunstância inexistente ao tempo de sua prolação.

A omissão prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a falta de pronunciamento sobre questão que já integrava o objeto da controvérsia e que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador. Não alcança acontecimentos posteriores ao julgamento, cuja existência sequer poderia ser considerada pelo Colegiado quando da formação de seu convencimento.

Também não procede a alegação de contradição.

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

A propósito,
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

Na hipótese, inexiste incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão embargado.

O que a Embargante denomina contradição consiste, na realidade, a incompatibilidade entre a conclusão adotada pelo Colegiado e fato processual ocorrido posteriormente ao julgamento.

Trata-se, portanto, de alegada contradição externa, insuscetível de correção pela via dos Embargos de Declaração.

Na verdade, observa-se que a Embargante pretende submeter a esta Câmara novo exame da controvérsia a partir de circunstância superveniente ao julgamento, buscando rediscutir os fundamentos que embasaram a decisão anteriormente proferida.

Todavia, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reabertura da discussão de mérito, tampouco para reavaliação do julgado à luz de acontecimentos posteriores à entrega da prestação jurisdicional.

Cumpre destacar que o Agravo de Instrumento tinha objeto delimitado à análise da legalidade da decisão agravada e foi julgado à luz do quadro fático então existente.

Eventuais fatos novos surgidos no curso da recuperação judicial, posteriores ao julgamento do Recurso, devem ser submetidos, em primeiro lugar, ao Juízo da Recuperação Judicial, a quem compete a condução do procedimento recuperacional e a apreciação originária das circunstâncias supervenientes que possam repercutir na manutenção ou não das medidas anteriormente deferidas.

Importa registrar, ainda, que a situação apresentada difere substancialmente daquela apreciada nos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelas Recuperandas.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a existência de omissão porque a substituição do Administrador Judicial constituía fato anterior ao julgamento, já constante dos autos e diretamente relacionado à controvérsia então submetida à apreciação do Colegiado.

Diversamente, o evento agora invocado pela Cooperativa é posterior ao próprio Acórdão embargado e, por essa razão, não se qualifica como omissão ou contradição apta a justificar sua integração.

Conforme se observa, os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo da parte com a solução adotada por esta Câmara, buscando rediscutir matéria já decidida a partir de fato superveniente estranho ao objeto recursal então apreciado, providência incompatível com a finalidade prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o efetivo enfrentamento das questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026